Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, na qual o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto às CDAs n. 6862276, 6862284, 6862292, 6862322, 6862330 e 6862349, por ausência de interesse de agir, e julgou improcedente o pedido em relação às CDAs n. 6862306 e 6862314. A parte embargante/apelante alegou nulidade das CDAs, alteração indevida da causa de pedir, ilegitimidade passiva por não ser proprietária do imóvel objeto da cobrança, e requereu a restituição de valores penhorados, além da inversão do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das CDAs que embasam a execução fiscal; (ii) estabelecer se a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, por não ser proprietária do imóvel à época do fato gerador; e (iii) verificar se houve indevida alteração da causa de pedir após a citação, em afronta ao art. 329, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de quitação dos créditos constantes nas CDAs n. 6862276, 6862284, 6862292, 6862322, 6862330 e 6862349 afasta o interesse processual quanto à impugnação de sua validade, uma vez que tais débitos não fundamentam a constrição judicial.
4. A apelante figura como responsável tributária pelas CDAs remanescentes (n. 6862306 e 6862314), tendo em vista sua inscrição ativa no Cadastro Imobiliário Fiscal como possuidora do imóvel, o que atrai a responsabilidade prevista nos arts. 32 e 34 do CTN.
5. O lançamento tributário decorre das informações constantes do cadastro mantido pela administração, sendo dever do contribuinte comunicar alterações de titularidade ou outras modificações relevantes, nos termos do Decreto-Lei n. 82/66 e do Decreto Distrital n. 28.445/2007.
6. A omissão do contribuinte em cumprir obrigações acessórias legitima o lançamento em seu nome, independentemente da efetiva titularidade do imóvel, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
7. Atos celebrados entre particulares não produzem efeitos frente ao Fisco para fins de alteração da sujeição passiva tributária, à luz do art. 123 do CTN.
8. Inexistindo vício nas CDAs válidas, resta prejudicado o pedido de restituição dos valores penhorados, que decorrem de execução fiscal regularmente constituída.
9. Não há demonstração de alteração indevida da causa de pedir, tampouco de prejuízo processual à parte, o que afasta a alegação de violação ao art. 329, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de quitação dos créditos tributários, aliada à inscrição do contribuinte no Cadastro Imobiliário Fiscal, legitima o lançamento de IPTU e TLP mesmo após eventual alienação não comunicada ao Fisco.
2. A omissão do contribuinte em atualizar os dados cadastrais do imóvel configura descumprimento de obrigação acessória, não podendo ser oposta à Fazenda para afastar sua responsabilidade tributária.
3. A validade das Certidões de Dívida Ativa decorre da presunção de legitimidade do ato administrativo, afastada apenas mediante prova inequívoca de vício, o que não ocorreu no caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 485, VI, 487, I, e 85, §§ 2o, 3o e 11; CTN, arts. 32, 34 e 123; Decreto-Lei n. 82/66, art. 8o; Decreto Distrital n. 28.445/2007, arts. 6o, 7o e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934876, 0763813-08.2021.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1932788, 0708034-62.2021.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 22/10/2024.
.